Tribunal: TJBA
Processo: 0004756-93.2004.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004756-93.2004.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, LUCAS BITTENCOURT SILVA, MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

APELADO: SETERPLAN LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

Advogado(s):ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS, LUCAS BITTENCOURT SILVA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
E

RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO AUTORAL POR DESERÇÃO
.
AÇÃO MONITÓRIA
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
QUEST
ÃO
PRÉVIA DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
APELO
DO RÉU
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município réu e Apelo Adesivo interposto pelos autores em ação monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais referentes à prestação de serviços, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de crédito em face da Fazenda Pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelo adesivo interposto pelos autores preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao preparo; (ii) estabelecer se é cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública e se há prova escrita idônea apta à constituição do título judicial; (iii) determinar se a ausência de nota de empenho e de procedimento licitatório afasta o dever de pagamento da Administração Pública pelos serviços comprovadamente prestados, bem como a possibilidade de correção de erro material na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo a inércia causa suficiente para o não conhecimento do recurso.

Intimados os autores para recolher o preparo em dobro e permanecendo inertes, configura-se a deserção do apelo adesivo.

A ação monitória é via adequada para a cobrança de quantia certa contra a Fazenda Pública, conforme art. 700, I, do CPC e Súmula 339 do STJ.

As notas fiscais, corroboradas por documentos administrativos emitidos pelo próprio Município réu, consubstanciam prova escrita idônea da existência da relação jurídica e da efetiva prestação dos serviços.

Os registros internos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e evidenciam o reconhecimento do débito, inclusive com anotação de pendência de pagamento.

A ausência de nota de empenho e de regular procedimento licitatório configura falha administrativa imputável ao ente público, não podendo ser oposta ao particular de boa-fé para afastar o dever de pagamento.

O ordenamento jurídico repudia o enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenizar quando comprovada a prestação do serviço.

O ônus de comprovar a inexistência ou defeito na prestação do serviço incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

O erro material quanto ao valor da condenação, divergente entre fundamentação e dispositivo da sentença, pode e deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante da sucumbência total do apelante, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

A sentença não se submete ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo Adesivo autoral não conhecido. Apelação Cível do réu conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, seguida de inércia após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso.

É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

A inexistência de nota de empenho ou de regular procedimento licitatório não exime a Administração Pública do pagamento por serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

O erro material na sentença pode ser corrigido de ofício.

Mantida a sentença em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos d
a
Apelaçã
o Cível n.
0004756-93.2004.8.05.0229
, de
Santo Antônio de Jesus
-BA, em que são
apelante
s
e
apelados
,
concomitantemente,
MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS

e
SETERPLAN LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TRANSPORTE LTDA
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
não conhecer do Apelo Adesivo autoral por deserção,
conhecer
d
o Apelo
da parte ré e n ega r- lhe p rovimento,

mantendo,
após a correção do erro material,

a sentenç
a
a quo
,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12